Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se os honorários sucumbenciais fixados no processo originário estariam igualmente sujeitos ao sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.445.162/DF (Tema 1290), impedindo o prosseguimento autônomo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda originária referese à liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em defesa de agricultores, estando diretamente vinculada ao objeto submetido à repercussão geral no Tema 1290.
4. Os honorários sucumbenciais executados constituem verba de natureza acessória, cuja existência e exigibilidade dependem do título judicial principal, razão pela qual não podem seguir tramitação independente enquanto perdurar a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. O STF, ao processar o RE no 1.445.162/DF, determinou expressamente, com base no art. 1.035, § 5o, do CPC, a suspensão nacional de “todas as demandas pendentes que tratem da questão, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença”, não havendo distinção quanto à natureza dos valores executados.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os honorários sucumbenciais, por constituírem verba acessória diretamente dependente do título judicial principal, submetemse à suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, sendo inviável a execução autônoma enquanto perdurar o sobrestamento”.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1914518, 072708948.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024, p. 12/09/2024.